Tribunal: TJDFT
Processo: 0757272-27.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
ADMINISTRATIVO. RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS À SERVIDORA – EXONERAÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO – ACERTOS FINANCEIROS – VERBAS PAGAS NA TOTALIDADE E ANTECIPADAMENTE – DEVOLUÇÃO DEVIDA – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de pretensão de obrigação de fazer a fim de que o Distrito Federal se abstenha de descontar R$ 818,50 dos vencimentos da autora, ora recorrente, referentes a parcelas do 13o salário e 1/3 de férias pagos anteriormente à servidora. A autora justificou seu pleito sob o fundamento de que o recebimento da quantia se deu de boa-fé, o que afastaria a obrigação de devolução ao erário.

2. Irretocável a sentença que julgou improcedente o pedido.

3. O réu se desincumbiu de seu ônus nos termos do previsto no art. 373, II do CPC, uma vez que comprovou que não se trata, o caso dos autos, de reembolso de quantia paga a servidor por erro da Administração, mas sim de acertos financeiros decorrentes da exoneração da autora da função de confiança anteriormente ocupada.

4. Os documentos juntados pelo réu (ID Num. 15335181 - Pág. 8 e ID Num. 15335181 - Pág. 9) e objetos do processo administrativo no 00080-00067548/2019-60, revelam que a autora ocupava cargo em comissão (função FGE-04), tendo sido dele exonerada em 19/02/2019, o que levou a Administração a apurar as verbas que teriam sido antecipadas e pagas na totalidade e que merecem ser restituídas, proporcionalmente, em razão da exoneração. Entendimento em contrário importaria enriquecimento sem causa da parte requerente, o que é vedado pelo ordenamento e fere qualquer percepção de boa-fé.

5. Em suma, o caso dos autos não se refere a eventual erro de pagamento, mas sim a mero acerto de contas em razão de exoneração de cargo em comissão.

6. Também não prospera a alegação de ofensa ao contraditório, posto que os documentos juntados comprovam que a autora foi, de todos os atos, cientificada (ID Num. 15335181 - Pág. 13) e deles pode se defender. Entretanto, se limitou a discordar da decisão comunicada, não a impugnando especificamente, tampouco apresentou documentos que embasassem seu inconformismo.

7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.

9. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.